Tribunal: TJSP
Processo: 2126401-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta o recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.